Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0724277-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO PANTEL BOGEA CARVALHO RECORRIDO: BANCO INTER SA RECORRENTE: BP INTERMEDIACAO ONLINE DE SERVICOS DE LOGISTICA LTDA DECISÃO A parte recorrente foi intimada a efetuar o preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. No entanto, trouxe aos autos tão somente as guias de custas inicias e preparo recursal, desacompanhadas dos comprovantes de pagamento. O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Desatendidos os comandos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tem-se como deserto o recurso interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator